Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707453-25.2022.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. TESTE DE ETILÔMETRO. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação. A autoria e a materialidade dos crimes de embriaguez ao volante, de direção de veículo automotor sem habilitação e de desacato restaram robustamente demonstradas pelo conjunto probatório, que contou com os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, teste de etilômetro e confissão parcial do réu. A confissão extrajudicial de ingestão de bebida alcóolica deve ser considerada para atenuar a pena-base do crime do artigo 306, do Código de Trânsito, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e do enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante a sanção total e definitiva seja inferior a quatro anos de detenção, o réu é reincidente (inclusive, específico, quanto ao crime de embriaguez ao volante) e houve valoração desfavorável das circunstâncias dos crimes dos artigos 306 e 309, do Código Penal, motivo pelo qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. Nos termos do enunciado de Súmula no 26, deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, sustentando sua absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar um decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto “não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ [...] A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição. Esse entendimento possui respaldo em recente julgado desta Corte: (AgInt no AREsp n. 1.479.509/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019, (...) AgInt no AREsp n. 1.824.850/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira turma, DJe de 21/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.776.348/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/6/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal de absolvição demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016